Tribunal: TJBA
Processo: 8019977-16.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8019977-16.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

AGRAVADO: CLERIA SILVEIRA SANTOS FERRAZ VIEIRA

Advogado(s)
:
VICTORIA LIMA LACERDA PAES LEME, PAULA REIS COSTA FERNANDES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL NO SAQUE INTEGRAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão que, em ação de rito ordinário, rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e a prejudicial de prescrição, determinando o prosseguimento do feito em demanda que discute supostas falhas na gestão de conta vinculada ao PASEP, com pedido de extinção da ação originária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por alegadas falhas na gestão de conta vinculada ao PASEP; (ii) estabelecer se a pretensão autoral está prescrita, considerando o prazo decenal e o termo inicial a partir do saque integral dos valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na prestação de serviço relacionadas ao PASEP, conforme tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1.150.

A competência para julgamento da demanda é da Justiça Estadual, por se tratar de sociedade de economia mista.

O prazo prescricional aplicável às ações de ressarcimento por falhas em conta do PASEP é decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil.

O saque integral dos valores da conta vinculada constitui o marco inicial da prescrição, por representar ciência inequívoca do saldo disponível, conforme tese do Tema Repetitivo nº 1.387 do STJ.

A prova documental demonstra que o saque integral ocorreu em 08/06/1999, iniciando-se, a partir daí, o prazo prescricional.

O ajuizamento da ação em 05/12/2024, após mais de 24 anos, evidencia a consumação da prescrição.

A obtenção tardia de extratos bancários não interrompe nem reinicia o prazo prescricional, sob pena de violação à segurança jurídica.

O reconhecimento da prescrição, matéria de ordem pública, autoriza a aplicação do efeito translativo do agravo de instrumento para extinguir o processo originário.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8019977-16.2026.8.05.0000, em que figura, como agravante, BANCO DO BRASIL S/A, e, como agravada, CLERIA SILVEIRA SANTOS FERRAZ VIEIRA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)